Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. ATRIBUÍDO EM PEDIDO CONTRAPOSTO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE MENOR E DE NATUREZA DE RESERVA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA KAROLINE COSTA contra decisão do Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0734804- 64.2022.8.07.0016, que rejeitou a impugnação à penhora. Informa a agravante que há má-fé e deslealdade processual na execução dos honorários, uma vez que o valor da causa é R$ 3.000,00 e a condenação, em razão do não conhecimento do recurso por deserção, foi de 10% do valor da causa. Acrescenta que a cobrança de honorários no valor de R$ 5.134,65 não tem qualquer respaldo. Informa ainda que a penhora parcial recaiu sobre valores da conta poupança utilizada exclusivamente para recebimento da pensão alimentícia do seu filho. Nesse cenário, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal (art. 1.019, I, CPC), determinando-se o imediato desbloqueio dos valores e suspendendo-se todas as medidas expropriatórias. No mérito, seja confirmada a tutela de urgência, reformando a decisão agravada para restituir os valores à agravada e para fixar o valor do cumprimento de sentença em R$ 300,00 (trezentos reais).
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56561834). Contrarrazões apresentadas (ID 57703971). Tutela antecipada recursal indeferida (ID 56671992).
3. No que toca ao valor da execução de honorários advocatícios, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada. Nos autos da ação originária, a agravante fez pedido contraposto no valor de R$ 52.000,00, que foi julgado improcedente. Interpôs recurso inominado, não conhecido ante a deserção, restando condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
4. Nos termos do caput do artigo 292 do CPC, o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção. O valor da causa é atribuído pelas partes, seja na inicial ou na reconvenção. Nos Juizados Especiais o pedido contraposto tem natureza de reconvenção, cabendo à parte que realizar o pedido em contraposto atribuir valor ao seu pedido. Dessa forma, tendo em vista que o objeto do recurso tratou do pedido contraposto, a condenação recai sobre o valor atribuído a ele.
5. No que toca à alegação da impenhorabilidade dos valores bloqueados, também sem razão a agravante. Verifica-se que embora o bloqueio tenha recaído sobre conta poupança, não restou demonstrada a natureza de reserva financeira, ante a movimentação apresentada, tampouco que seja utilizada exclusivamente para o recebimento da pensão alimentícia do menor. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e sem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.